Tribunal: TJBA
Processo: 8016185-95.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016185-95.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA JULIA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
ANDRE DE JESUS SILVA E SILVA

EMENTA

Apelação Cível. Planserv.
S
entença que julgou procedente ação ordinária para determinar que o Estado da Bahia promova a autorização e custeio de tratamento com antiangiogênico EYLIA pelo PLANSERV em favor da autora portadora de edema macular diabético, além de condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A questão em discussão consiste em saber se (i) a recusa do PLANSERV em custear tratamento médico prescrito configura conduta ilícita e (ii) se tal conduta enseja reparação por danos morais. Embora o PLANSERV não se submeta integralmente ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, incidem os princípios basilares dos vínculos contratuais, notadamente a boa-fé objetiva e a função social do contrato. A recusa de cobertura de tratamento prescrito pelo médico assistente, sem fundamentação técnica adequada, afronta o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa da beneficiária. A jurisprudência do STJ reconhece que a recusa indevida de cobertura por plano de saúde pode configurar dano moral quando presentes circunstâncias que ultrapassem o mero inadimplemento contratual, especialmente quando há risco à integridade física do segurado. O valor indenizatório fixado em R$ 15.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da situação e o risco de perda irreversível da visão.
Sentença mantida. Apelação Improvida.